Tribunal: CARF
Processo: 10830.900687/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.900687/2013-99
ACÓRDÃO
1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERT BOSCH LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito adicional no montante de R$ 42.723,32;
homologando-se as compensações pleiteadas.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a homologação parcial da compensação, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 048914311, emitido eletronicamente em
04/04/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
41642.52029.300810.1.7.02-4061.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2009.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
20.812.221,70. No despacho, foi reconhecido R$ 20.768.799.23.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório por via postal em 19/04/2013 (fl. 210), a
Interessada apresentou, em 20/05/2013, a manifestação de inconformidade de
fls. 36/45, em que alega, em síntese:
• Nulidade do despacho decisório por violação ao princípio da motivação: cita
excertos doutrinários e jurisprudência do CARF, o art. 2o da Lei 9.874/99 e afirma
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
3
que a decisão não apresenta razões jurídicas suficientemente claras, além da
ausência de justificativas no plano fático. E aduz que:
Trata-se de verdadeiro auto de infração eletrônico e sem fiscalização, onde não
realiza uma detida análise da documentação do contribuinte e sua contabilidade.
Muito menos, se faz intimação com pedidos de esclarecimentos, o que,
certamente, impediria a glosa em diversos casos, como neste em questão.
Em acesso às informações complementares (v.documentos anexados), somente
consta uma planilha com a descrição dos valores de imposto sobre a renda retido.
Apenas se limita a dizer que os valores não foram confirmados. Nada Mais.
Basta analisar o documento (que não é encaminhado junto com o despacho
decisório) para se notar que INEXISTE qualquer justificativa fática e jurídica para
não homologação. Nada existe.
(...)
Analisando a fundamentação constante dos despachos decisórios, é possível notar
que há simples transcrição genérica dos artigos de lei. Toda glosa seja qual for o
caso concreto, sempre possui a mesma fundamentação.
(...)
Em acréscimo à própria motivação, pela noção de legalidade e tipicidade que
rege questões de sanção administrativa, o que temos é a total ausência da
demonstração pelo Fisco de quais foram os dispositivos legais afrontados pela
autora, tipificando sua conduta. Não há! Seja no despacho decisório, como
também nas informações complementares.
(...)
• Nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa e violação ao
devido processo legal:
No presente caso, há cerceamento de defesa da requerente, com consequente
violação ao devido processo legal administrativo, uma vez que o despacho
decisório foi proferido sem qualquer explicitação e detalhamento acerca do não
reconhecimento dos créditos, impossibilitando, de fato e de direito, o pleno
exercício do direito de defesa da requerente.
Ora, o simples despacho decisório a desconsiderar ao caso créditos devidamente
apurados pela Requerente e declarados em DIPJ e PER/DCOMP, não possibilita a
plena e lídima defesa da requerente, caracterizando clarividente cerceamento de
defesa em detrimento, assim, do devido processo legal administrativo.
Isto porque, caberia à fiscalização, além do encaminhamento do despacho
decisório lavrado, também apresentar ao contribuinte o que, normalmente,
denomina-se de termo de verificação fiscal, documento onde se relata a
fiscalização realizada, os motivos fáticos e jurídicos que deram azo ao lançamento,
bem como planilhascom os valores a serem lançados, explicitando-se, claramente,
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
4
o porquê da desconsideração do crédito do contribuinte, bem como documentos
e esclarecimentos prestados.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela 3a Turma
de Julgamento DRJ conforme Acórdão 14-107.468 de 29 de maio de 2020 (e-fls 252/261), assim
resumido:
(...)Convém, de início, esclarecer que as decisões administrativas mencionadas na
manifestação de inconformidade, proferidas em processos dos quais a
interessada não tenha participado ou que não possuam eficácia erga omnes, não
têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, por falta de lei que lhes atribua
eficácia normativa (art. 100, II, CTN). Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicando-se às questões em análise.
Também não vincula esta decisão, doutrina mencionada pela defesa, visto que
teses doutrinárias não constituem normas complementares à legislação tributária
(arts. 96 e 100, CTN). (...)
Nulidade
Preliminarmente, insurge-se a Manifestante contra o Despacho Decisório
eletrônico, pugnando pela nulidade deste, sob a alegação de violação ao princípio
da motivação, pois este "não apresenta razões jurídicas suficientemente claras,
além da total ausência de justificativas no plano fático, (...)”.
De plano, cumpre esclarecer que não merece acolhida a alegação de nulidade do
Despacho Decisório, uma vez que o mesmo apresenta de forma clara e precisa o
motivo da homologação parcial da compensação, qual seja, a insuficiência de
crédito disponível para a compensação do débito informado na DComp.
Entende-se que o Despacho contém todos os elementos necessários ao exercício
do direito de defesa do contribuinte, trazendo em seu bojo, ainda que de forma
sintética, a fundamentação legal, a identificação da declaração de compensação
enviada pela empresa, a data da transmissão, o tipo de crédito, as características
do crédito apontado pela empresa na Dcomp, bem como o período de apuração a
que se refere.
O despacho decisório indica, ademais, que o saldo negativo de IRPJ indicado
como crédito foi insuficiente devido à diferença entre o valor do somatório das
parcelas na composição do crédito informado em DIPJ e aquele confirmado nos
sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Verifica-se, assim, que a motivação para a homologação parcial da compensação
foi devidamente explicitada pela Administração ao apontar que o saldo negativo
apurado como disponível era insuficiente para a compensação integral do débito
da contribuinte, informado na Dcomp.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
5
O Despacho Decisório identifica também a fundamentação legal para a
homologação parcial da compensação, qual seja, os arts. 165 e 170 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Neste ponto, por tratar-se de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ,
convém destacar que as informações constantes dos sistemas da RFB foram
fornecidas pelo próprio sujeito passivo (no caso das estimativas compensadas) e
pela fonte pagadora (em relação às parcelas de IRRF), a quem cabe a
responsabilidade pelas declarações prestadas e pela quitação dos valores devidos
aos cofres públicos.
Por fim, cumpre observar que as nulidades do processo administrativo fiscal (PAF)
são somente aquelas previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, razão pela
qual não há como reconhecer a nulidade pretendida pela manifestante, já que o
despacho decisório foi assinado por autoridade competente e não houve
cerceamento do direito de defesa.
Ademais, consta do próprio despacho decisório a informação de que caberia à
contribuinte, para informações complementares sobre análise de o crédito,
acessar o sítio da RFB na internet, na opção “PERDCOMP”, no menu ali indicado.
Inclusive, observa-se da manifestação de inconformidade que a Interessada
acessou tal conteúdo; contudo, diversamente do que ela afirma, tal documento
(fls. 205/209) não se limita a informar os valores não confirmados, mas aponta
claramente as justificativas para a não confirmação ou confirmação parcial das
parcelas de imposto retido na fonte e estimativas compensadas.
Ante o exposto, não procedem as alegações da manifestante, pois a motivação
para o não reconhecimento integral do direito creditório e consequente
homologação parcial da Dcomp está expressa no Despacho Decisório eletrônico e
o princípio constitucional da ampla defesa foi observado, possibilitando a
apresentação da Manifestação de Inconformidade ora analisada, nos termos dos
§§ 7o e 9o do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996.
A Manifestante aduz também a nulidade do despacho decisório por violação ao
devido processo legal, que este tratar-se-ia de verdadeiro auto de infração sem
fiscalização ou intimação com pedidos de esclarecimentos, e que deveria ser-lhe
apresentado termo de verificação fiscal.
Da leitura dos §§ 1o, 2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que regula e
extinção de débitos por meio de declaração de compensação, infere-se que não
há, no caso em tela, lançamentos de créditos tributários, mas apenas a
implementação da condição resolutiva, mediante a negativa (no caso, parcial) de
compensação declarada pelo contribuinte por não restar líquido e certo o direito
por ele pleiteado.
O Despacho Decisório proferido, como se viu, (i) detalhou a composição das
parcelas do crédito informadas no PER/DComp; (ii) definiu como valor do saldo
negativo disponível o montante das parcelas confirmadas limitado ao somatório
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
6
das parcelas na DIPJ menos o IRPJ devido; e (iii) indicou o valor do saldo negativo
de IRPJ disponível para compensação.
Quando há dúvidas sobre as informações prestadas no PER/DCOMP, a autoridade
administrativa pode intimar o contribuinte a apresentar documentos para
verificação tais informações, conforme disposto no artigo 76 da IN RFB no 1300,
de 2012, então vigente:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (Grifos nossos)
Nota-se, portanto, que a expressão “poderá” encerra, em verdade, uma
faculdade, uma prerrogativa concedida à Administração Tributária no sentido de
intimar o contribuinte a apresentar esclarecimentos ou justificações porventura
necessários à comprovação do direito creditório pleiteado.
Nos casos em que a análise das informações constantes do PER/DCOMP mediante
consulta realizada aos sistemas da RFB é suficiente à apuração do crédito, a
autoridade fiscal não é obrigada a proceder à intimação prévia. Tal entendimento
é o que prevalece desde a época em que vigente o art. 7o da IN SRF no 21, de
1997, de teor similar ao referido art. 76:
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA.
FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Não existe obrigação legal a determinar a
realização de intimação ou diligência no curso da análise de processos de
restituição/compensação. A norma do art. 7o, parágrafo único da IN SRF no 21/97
apenas permite a realização de diligências, não configurando obrigação cujo
descumprimento acarrete nulidade do procedimento (Ac. no 1401- 001.873, de
17/05/2017, 1a Seção de Julgamento do CARF, Redator designado Abel Nunes de
Oliveira Neto).
Desta forma, não procedem as alegações de nulidade apresentadas.
Mérito. Parcelas de composição do crédito.
Analisando o despacho decisório e as informações complementares da análise
eletrônica, temos que não foram confirmadas as seguintes parcelas do crédito
informadas no PER/Dcomp:

Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
7

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO - IRRF
De plano, verifica-se que a interessada não apresentou na Manifestação de
Inconformidade qualquer alegação ou justificativa acerca da parcela de IRRF cuja
retenção foi confirmada em DIRF com valor inferior ao declarado no PER/DComp.
Tampouco anexou ao processo comprovante de rendimentos e retenção na fonte
emitido pela fonte pagadora para confirmação da retenção de IRPJ no montante
que alega ter em seu favor. Deste modo, tal parcela não deve compor o direito
creditório de saldo negativo de IRPJ do AC 2009 da Contribuinte.
(ii) PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO - ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Em relação à parcela confirmada parcialmente de estimativa compensada
(estimativa de setembro/2009), verifica-se que sua motivação foi a homologação
parcial daquela compensação, por despacho decisório em que foi apurada a
insuficiência de crédito para compensação:
(...)
Contudo, recentemente foi editado o Parecer Normativo Coordenação-Geral de
Tributação – Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil – RFB, que estabeleceu o tratamento a ser dados às
estimativas compensadas, quando a compensação for considerada não declarada
e quando ela for não homologada.
(...)
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas (CTN, art. 100). O Parecer Normativo tem efeito vinculante no
âmbito da RFB, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União (Portaria RFB
no 1936, de 06 de dezembro de 2018, art. 12).
Assim, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, tem-se por
confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa apurados,
independentemente da homologação das compensações declaradas, razão pela
qual deve ser acrescido à composição do saldo negativo de IRPJ do AC 2009 o
valor de R$ 699,15, relativo à estimativa objeto de compensação.
Reforma do despacho decisório.
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos: •
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 20.812.221,70. Valor na DIPJ: R$ 20.812.221,70.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
8
• Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 23.472.910,63.
• IRPJ devido: R$ 2.660.688,93.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, no valor de
R$ 699,15;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Irresignado, a parte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 268/274), sustentando em
suma que (...)”Em manifestação de inconformidade apresentada, a recorrente
expôs as razões pelas quais o despacho decisório que homologaram parcialmente
a compensação, glosando créditos legítimos da recorrente percebe-se facilmente
nulo, visto que viola o princípio da motivação. Referida argumentação partiu do
pressuposto de que todas as informações disponíveis foram prestadas pela ora
Recorrente, sobretudo com relação aos valores constantes das retenções em
DIRF.”
Afirma ainda que “(...)Vale lembrar que o despacho decisório, inicialmente,
contemplava os seguintes valores em sua fundamentação:

Sustenta que “(...)A diferença, não localizada é de R$ 42.723,24, a título de IRRF.”
Alega que “(...)Com relação ao mérito, assim se encontra redigida a parte
decisória, somente na parte em que não restou deferida:

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
9
Ressalta que “(...)Entretanto a r. decisão menciona que a recorrente deixou de
apresentar comprovantes que confirmassem a retenção de Imposto sobre a
Renda Retidos em Fonte no montante alegado, nos seguintes termos:
”
Argumenta que “(...)Todavia, essa alegação não corresponde à realidade, inclusive
tendo a impugnante demonstrado, nos autos, a existência da retenção no importe
de R$ 42.723,32. Assim sendo, todos os valores que a recorrente alega ter em seu
favor, estão devidamente apresentados ao processo e encontra-se juntamente à
fl n. 118 dos autos. Vejamos:
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
10
”
Continua afirmando que “(...)Não é preciso muito esforço para se observar que a
recorrente comprova expressamente o respectivo Imposto de Renda Retido na
Fonte, no montante de R$42.723,32. Trata-se da retenção de IT – Fonte, realizada
pelo Banco Bradesco S/A – CNPJ: 60.746.948/0001-12 e se referem a retenção em
aplicações financeiras. A DIPJ reflete todos os valores:
”
Complementa sustentando que “(...) todos os mesmos valores relativos à esse
CNPJ já foram localizados pela DRFB e, totalizam o montante de R$ 509.241,57,
conforme devidamente declarado em PERD/COMP.”
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
11

Finalmente, requer (...)”que sejam acolhidos seus argumentos, para que seja
reformada parcialmente a r. decisão recorrida, reconhecendo a nulidade ou total
improcedência da glosa de compensação, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA
LEGITIMIDADE DE TODOS OS CRÉDITOS TOMADOS, conforme razões aduzidas,
como medida de constitucionalidade, legalidade e justiça.”

Na oportunidade do julgamento, o CARF converteu o julgamento em diligência por
força da Resolução no 1002-000.338 (e-fls. 281/291) em que foi requerido as seguintes
providências à unidade preparadora:
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto em converter o julgamento na realização de diligência para
que:
(i) a autoridade preparadora da Unidade da Receita Federal do Brasil que
jurisdicione a Recorrente elabore Relatório Circunstanciado, informando a
disponibilidade do crédito tributário referente a Imposto de Renda Retido na
Fonte informado pelo contribuinte no PER/Dcomp 41642.52029.300810.1.7.02-
4061 (192/209 – PDF), no valor de R$ 509.241,57, cuja glosa foi realizada no valor
de R$ 42.723,32, tendo em vista que fora informado em DIRF em divergência com
a PER/Dcomp acima citada, o valor a menor de R$ 466.518,25;
(ii) seja anexado aos autos o relatório da DIRF da empresa incorporada (Hofmann
do Brasil Ltda - CNPJ 62.609.029/0001-22) para que seja informado se os valores
foram oferecidos a tributação antes ou depois do processo de incorporação e, se
tais valores foram oferecidos a tributação pela empresa incorporada ou pela
empresa incorporadora;
(iii) intime a Recorrente para se manifestar sobre o resultado da diligencia no
prazo de 30 dias.

A recorrente anexou os documentos as e-fls. 293/490 e unidade preparadora
concluiu o relatório fiscal (e-fls. 491/500) da seguinte forma, in verbis:

(...)
ATENDIMENTO AOS QUESITOS REQUERIDOS PELO CARF
10. A autoridade preparadora deve elaborar relatório circunstanciado informando
sobre a disponibilidade do crédito informado no PER/DCOMP.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
12
10.1. Resposta => Considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
deferimento de um crédito adicional, com relação ao PER/DCOMP retificador no.
41642.53029.300810.1.7.02-4061, no valor original de R$ 42.723,32 (quarenta e
dois mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) e a homologação
das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.

11. Seja anexado aos autos o relatório da DIRF da empresa incorporada Hoffmann
do Brasil Ltda, CNPJ no. 62.609.029/0001-22, para que seja informado se os
valores foram oferecidos à tributação antes ou depois do processo de
incorporação e, se tais valores foram oferecidos à tributação pela empresa
incorporada ou pela empresa incorporadora.
11.1. Resposta => O relatório da DIRF da empresa incorporada está juntado às
folhas 293 a 302. As informações contidas no processo confirmam que o valor do
rendimento recebido foi oferecido à tributação pela empresa incorporadora.
11. Seja anexado aos autos o relatório da DIRF da empresa incorporada Hoffmann
do Brasil Ltda, CNPJ no. 62.609.029/0001-22, para que seja informado se os
valores foram oferecidos à tributação antes ou depois do processo de
incorporação e, se tais valores foram oferecidos à tributação pela empresa
incorporada ou pela empresa incorporadora.
11.1. Resposta => O relatório da DIRF da empresa incorporada está juntado às
folhas 293 a 302. As informações contidas no processo confirmam que o valor do
rendimento recebido foi oferecido à tributação pela empresa incorporadora.

Após intimado do resultado do relatório fiscal, o contribuinte juntou petição as e-
fls. 506/507 requerendo e reiterando o pedido para que fosse dado integral provimento ao
recurso, com o reconhecimento integral do crédito pleiteado, em seguida o processo foi
encaminhado a este relator para proferir decisão de mérito.

É o relatório

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

Admissibilidade
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
13
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Inicialmente, cumpre destacar que o objeto da presente demanda administrativa
remanesce tão somente no que diz respeito a Imposto de Renda Retido na Fonte informado pelo
contribuinte no PER/Dcomp 41642.52029.300810.1.7.02-4061 (192/209 – PDF), no valor de R$
509.241,57, cuja glosa foi realizada no valor de R$ 42.723,32, tendo em vista que fora informado
em DIRF em divergência com a PER/Dcomp acima citada, o valor a menor de R$ 466.518,25.
Para tanto, vale ressaltar que no que diz respeito à parcela confirmada
parcialmente de estimativa compensada (estimativa de setembro/2009) no despacho decisório, o
Acórdão recorrido contemplou o pleito da recorrente por força do Parecer Normativo
Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo
Secretário da Receita Federal do Brasil – RFB, afirmando que “(...) diante da força vinculante do disposto
no referido Parecer, tem-se por confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa apurados,
independentemente da homologação das compensações declaradas, razão pela qual deve ser acrescido à
composição do saldo negativo de IRPJ do AC 2009 o valor de R$ 699,15, relativo à estimativa objeto de
compensação.”
Sendo assim, se atendo ao mérito da demanda no que diz respeito a glosa de R$
42.723,32 a título de IRRF, convém esclarecer que na manifestação de inconformidade, a ora
Recorrente traz a informação de que a origem do crédito não homologado decorre da retenção do
imposto de renda oriundo de empresa incorporada cuja denominação é Hofmann do Brasil Ltda
(CNPJ 62.609.029/0001-22 - incorporada), incorporação essa ocorrida em 15 de janeiro de 2009.
Por outro lado, embora a retenção aparentemente tenha sido realizada pelo Banco
do Bradesco (CNPJ 60.746.948/0001-12) a título de rendimento tributável, os quais foram retido
na fonte os valores de R$ 10.066,44 e R$ 32.656,88, respectivamente, totalizando a quantia exata
de R$ 42.723,32, mesmo valor glosado pela tributação quando da apresentação da PER/DCOMP
realizada pela recorrente Robert Bosch Limitada (CNPJ 45.990.181/0001-89 - comprovante de
retenção e-fls. 118), não restou claro que a quantia pleiteada teria sido eventualmente
aproveitada em outro período de apuração, restando, portanto, o risco de se ter o
reconhecimento em duplicidade do mesmo direito creditório especialmente porque a operação
aqui analisada se trata de retenção advinda de empresa incorporada a recorrente, razão pela qual
houve a conversão do presente julgamento em diligência para que a Unidade preparadora
pudesse esclarecer os seguintes temas:
CONCLUSÃO
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
14
Pelo exposto, voto em converter o julgamento na realização de diligência para
que:
(i) a autoridade preparadora da Unidade da Receita Federal do Brasil que
jurisdicione a Recorrente elabore Relatório Circunstanciado, informando a
disponibilidade do crédito tributário referente a Imposto de Renda Retido na
Fonte informado pelo contribuinte no PER/Dcomp 41642.52029.300810.1.7.02-
4061 (192/209 – PDF), no valor de R$ 509.241,57, cuja glosa foi realizada no valor
de R$ 42.723,32, tendo em vista que fora informado em DIRF em divergência com
a PER/Dcomp acima citada, o valor a menor de R$ 466.518,25;
(ii) seja anexado aos autos o relatório da DIRF da empresa incorporada (Hofmann
do Brasil Ltda - CNPJ 62.609.029/0001-22) para que seja informado se os valores
foram oferecidos a tributação antes ou depois do processo de incorporação e, se
tais valores foram oferecidos a tributação pela empresa incorporada ou pela
empresa incorporadora;
(iii) intime a Recorrente para se manifestar sobre o resultado da diligencia no
prazo de 30 dias.
Assim conforme mencionado no relatório, a recorrente anexou os documentos as
e-fls. 293/490 e unidade preparadora concluiu o relatório fiscal (e-fls. 491/500) da seguinte forma,
in verbis:
(...)
ATENDIMENTO AOS QUESITOS REQUERIDOS PELO CARF
10. A autoridade preparadora deve elaborar relatório circunstanciado informando
sobre a disponibilidade do crédito informado no PER/DCOMP.
10.1. Resposta => Considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
deferimento de um crédito adicional, com relação ao PER/DCOMP retificador
no. 41642.53029.300810.1.7.02-4061, no valor original de R$ 42.723,32
(quarenta e dois mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) e a
homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
11. Seja anexado aos autos o relatório da DIRF da empresa incorporada
Hoffmann do Brasil Ltda, CNPJ no. 62.609.029/0001-22, para que seja informado
se os valores foram oferecidos à tributação antes ou depois do processo de
incorporação e, se tais valores foram oferecidos à tributação pela empresa
incorporada ou pela empresa incorporadora.
11.1. Resposta => O relatório da DIRF da empresa incorporada está juntado às
folhas 293 a 302. As informações contidas no processo confirmam que o valor
do rendimento recebido foi oferecido à tributação pela empresa incorporadora.
11. Seja anexado aos autos o relatório da DIRF da empresa incorporada Hoffmann
do Brasil Ltda, CNPJ no. 62.609.029/0001-22, para que seja informado se os
valores foram oferecidos à tributação antes ou depois do processo de
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.555 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900687/2013-99
15
incorporação e, se tais valores foram oferecidos à tributação pela empresa
incorporada ou pela empresa incorporadora.
11.1. Resposta => O relatório da DIRF da empresa incorporada está juntado às
folhas 293 a 302. As informações contidas no processo confirmam que o valor
do rendimento recebido foi oferecido à tributação pela empresa incorporadora.

Sendo assim, atendidos os requisitos que atestam a comprovação da retenção e do
seu respectivo oferecimento a tributação quanto a empresa incorporada Hoffmann do Brasil Ltda,
CNPJ no. 62.609.029/0001-22 realizada pelo Banco Bradesco S/A – CNPJ: 60.746.948/0001-12 que
se referem a retenção em aplicações financeiras, é de se proceder o deferimento do crédito
adicional, com relação ao PER/DCOMP retificador no. 41642.53029.300810.1.7.02-4061, no valor
original de R$ 42.723,32 (quarenta e dois mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e dois
centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido, razão
pela qual é de se dar provimento ao Recurso Voluntário já que o referido valor era o único em
litígio que remanescia para o presente julgamento

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito dar-lhe
provimento para validar o crédito adicional no valor original de R$ 42.723,32 (quarenta e dois mil,
setecentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) em relação ao PER/DCOMP retificador no.
41642.53029.300810.1.7.02-4061, e a homologar as compensações vinculadas até o limite do
crédito deferido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 525
DF CARF MF
Original